Tribunal: TJES
Processo: 5008943-11.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008943-11.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDIMAR PEREIRA DA SILVA MENDONCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008943-11.2022.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE
: NEIDIMAR PEREIRA DA SILVA MENDONCA
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE COLATINA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelos períodos de
06.02.2017 a 22.12.2017, 23.07.2018 a 22.12.2019 e 02.03.2021 a 05.08.2022, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que sejam declarados nulos os contratos temporários, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS.

(2)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.
Ao analisar os autos, nota-se que a autora foi contratada temporariamente pelo município réu pelos períodos seguintes: 06.02.2017 a 22.12.2017, 23.07.2018 a 22.12.2019 e 02.03.2021 a 05.08.2022. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítido intervalo mensal e anual, o qual demonstra a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados que se deram em caráter excepcional e por interesse público
. Acerto do ato sentencial.

(5).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)